Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738336-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO MARANA, CLAUDIO SIMON LAPOLLI, CLEODETH MARIA TAQUES CHIERZI, JANETE CARVALHO MAIA, LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, MARIA IRISMAR DA CRUZ PEREZ, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, REMIGIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, VERA MARIA NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 525 DO CPC. CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL NÃO OBRIGATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a exceção à regra da irretratabilidade judicial somente está autorizada nas hipóteses em que o erro suscitado é de natureza aritmética, ou seja, há evidente inexatidão material nos cálculos, e não para corrigir os parâmetros adotados para a sua elaboração, que, na verdade, constituem os fundamentos da decisão e são acobertados pela preclusão. 3. A prolação de decisão que analisa a impugnação aos cálculos sem a remessa dos autos à contadoria não constitui vício de procedimento. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, apontando excesso de execução, especialmente porque a majoração dos honorários advocatícios recaiu sobre valor não previsto no título judicial e incidiu sobre os 10% (dez por cento) que já foram pagos. Assevera que se trata de erro de cálculo não passível de preclusão, pois erros materiais podem ser revistos a qualquer tempo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 23636118 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a ora Agravante realizou o depósito da importância de R$ 1.507,90 (um mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos) e apresentou impugnação aos cálculos, alegando excesso de execução, sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito (Id. 65957735) (...). No caso dos autos, os argumentos deduzidos pelo Agravante não revelam a existência de erro aritmético passível de correção a qualquer tempo. O que a Agravante pretende, na verdade, é rediscutir os valores não impugnados na forma do disposto no § 4o do artigo 525 do CPC, tese que não pode ser acolhida, em razão da preclusão” (ID 23073780 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029